Tribunal: TJDFT
Processo: 0717643-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE ACORDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. PAGAMENTO A MENOR DA OBRIGAÇÃO. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO. DEVER DE PAGAMENTO DO DÉBITO REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela executada/recorrente para reformar a sentença que rejeitou os embargos à execução por si opostos e determinou o prosseguimento da ação de execução de título extrajudicial, cujo crédito perseguido é de R$ 4.845,39.
3. Conforme exposto na inicial, as partes firmaram acordo de quitação de débitos relativos a contrato de locação de imóvel residencial. Em razão de débitos em aberto referentes a encargos locatícios, as partes entabularam a citada avença no dia 23.05.2023.
4. O Juízo de origem concluiu que “(...)o acordo foi realizado com transparência e não restou demonstrado qualquer vício de consentimento apto a anulá-lo(...).”
5. Nas razões recursais, a recorrente alega que o título que lastreia a execução é inexigível, pois teria efetuado o pagamento da integralidade do débito.
6. Contrarrazões ao ID 57250223.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 57910137, defiro o benefício à recorrente.
8. O artigo 52, IX, da Lei n. 9.099/95, estabelece que “o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença”.
9. No caso, o documento juntado ao ID 57250214, que apresenta conversas por mensagens de texto entre as partes e advogado, restou evidenciado que o valor do débito foi previamente informado à recorrente, ou seja, antes da concretização do acordo. O mesmo documento não demonstra qualquer vício sobre o consentimento da recorrente, de modo que não há falar em anulabilidade do negócio jurídico. Além disso, no instrumento de acordo consta a assinatura eletrônica da recorrente, cuja autenticidade não foi especificamente impugnada.
10. Por fim, os comprovantes de pagamento trazidos pela recorrente demonstram que houve o pagamento parcial do acordo, no valor de R$ 2.848,03, de modo que não há falar em excesso executivo, sendo patente a exigibilidade do débito remanescente.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.